Tribunal: TJMT
Processo: 1022400-31.2021.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022400-31.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDSON NASCIMENTO DA CRUZ - CPF: 015.022.401-06 (RECORRENTE), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - PREEXISTÊNCIA DE 08 (OITO) NEGATIVAÇÕES EM NOME DO AUTOR - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ –
DIREITO AO CANCELAMENTO DAS INSCRIÇÕES -
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 140409756, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, declarando a inexistência dos débitos negativados, nos valores de
R$ 367,66 (trezentos e sessenta e sete reais e sessenta e seis centavos) e R$ 560,02 (quinhentos e sessenta reais e dois centavos).
Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais.

Em argumento recursal, o recorrente alega a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, bem como a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

O recorrente insurge-se somente quanto ao indeferimento do pleito no que concerne a indenização a título de danos morais.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, declarando a inexistência dos débitos negativados, nos valores de
R$ 367,66 (trezentos e sessenta e sete reais e sessenta e seis centavos) e R$ 560,02 (quinhentos e sessenta reais e dois centavos).
Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais.

Pois bem,
o
cerne recursal cinge-se na possibilidade de arbitramento de indenização a título de danos morais, decorrente da inscrição indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes.

Assim, como a ilegitimidade do débito é incontroversa, passo à análise quanto ao pleito dos danos morais.

No caso, não há se falar em ocorrência de danos morais, uma vez que o autor, por ocasião das negativações combatidas nestes autos (
07/08/2021 – ids. 140411196 e 140411197
),
já possuía
outras 08 (oito) anotações preexistentes
no cadastro de inadimplência, conforme histórico de negativações abaixo:

São Paulo, 16 de Setembro de 2022

Carta Nº
HA0922037256

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF nº
01502240106

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF nº 01502240106:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

BANCO CSF SA ATACADAO SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

10019944015 05/08/2019 10/09/2019 20/09/2019 30/10/2019 826,19

Empresa

BANCO CSF SA ATACADAO SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

10019944015 05/08/2019 09/04/2020 23/04/2020 08/08/2020 1.046,60

__________________________________________________________________________________________________________________

Informamos ainda que constou(aram) para o mesmo CPF, em nome de EDSON NASCIMENTO DA CRUZ:

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

HAVAN LOJAS DEPARTAMENTOS LTDA SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

3437661-000000 10/07/2014 24/09/2014 04/10/2014 21/03/2018 334,81

Empresa

AYMORE CREDITO FINANC INVESTIMEN SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

00020020619616 29/08/2017 04/10/2017 14/10/2017 05/10/2017 § 12.773,28

Empresa

AYMORE CREDITO FINANC INVESTIMEN SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

00020020619616 29/08/2017 11/10/2017 21/10/2017 21/10/2017 12.773,28

Empresa

AYMORE CREDITO FINANC INVESTIMEN SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

00020020619616 29/09/2017 04/11/2017 14/11/2017 17/11/2017 11.790,72

Empresa

AYMORE CREDITO FINANC INVESTIMEN SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

00020020619616 29/03/2018 03/05/2018 13/05/2018 08/05/2018 § 5.895,36

Empresa

VUON CARD-CIB CONS E ADM PART SA SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0000078930 10/07/2019 24/08/2019 03/09/2019 06/11/2019 717,71

Empresa

HAVAN LOJAS DEPARTAMENTOS LTDA SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

3437661-000000 10/09/2019 10/10/2019 24/10/2019 19/12/2019 170,03

Empresa

HAVAN LOJAS DEPARTAMENTOS LTDA SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

3437661-000000 10/01/2020 23/01/2020 11/02/2020 12/05/2020 231,16

Empresa

CLUB MAIS ADMNISTRADORA DE CARTO SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0002594644 10/01/2020 31/01/2020 31/10/2025 01/02/2020 § 339,35

Empresa

VUON CARD-CIB CONS E ADM PART SA SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0000078930 10/07/2019 31/01/2020 10/02/2020 09/05/2020 434,47

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

UG440832000011219032 13/02/2020 29/02/2020 12/03/2020 04/03/2020 § 2.078,81

Empresa

BANCO PAN/CARTOES SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

4118.0903.6245.7006 12/03/2020 17/04/2020 01/06/2020 06/06/2020 1.361,93

Empresa

BANCO PAN/CARTOES SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

5140.8660.9357.2000 12/03/2020 17/04/2020 01/06/2020 07/08/2020 907,93

Empresa

ITAU UNIBANCO S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000000131054074 09/04/2020 23/04/2020 12/06/2020 07/05/2020 § 209,66

Empresa

ITAU UNIBANCO S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000000131054074 11/05/2020 22/05/2020 11/07/2020 09/06/2020 § 209,66

Empresa

ITAU UNIBANCO S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000000131054074 09/06/2020 20/06/2020 08/08/2020 10/07/2020 § 209,66

Empresa

ITAU UNIBANCO S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000000131054074 09/07/2020 22/07/2020 05/09/2020 06/08/2020 § 209,66

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

MP440866000016936066 13/08/2020 26/08/2020 27/05/2026 27/08/2020 § 492,08

Empresa

ITAU UNIBANCO S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000000131054074 10/08/2020 28/08/2020 15/10/2020 09/09/2020 § 209,66

Empresa

ITAU UNIBANCO S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000000131054074 09/09/2020 29/09/2020 15/11/2020 15/12/2020 209,66

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

UG440832000012804032 14/09/2020 30/09/2020 17/11/2020 03/10/2020 § 3.766,00

Empresa

ITAU UNIBANCO S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000000131054066 09/09/2020 17/10/2020 29/10/2020 04/12/2020 195,58

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

UG440832000012804032 14/11/2020 02/12/2020 02/09/2026 03/12/2020 § 3.650,64

Empresa

ITAU UNIBANCO S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000000131054074 09/12/2020 14/01/2021 26/01/2021 05/02/2021 267,51

Empresa

ITAU UNIBANCO S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000000131054074 09/03/2021 19/03/2021 01/04/2021 07/04/2021 209,66

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

MP440866000016936066 15/03/2021 27/03/2021 09/04/2021 06/04/2021 § 199,85

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

UG440832000012804032 14/03/2021 31/03/2021 13/04/2021 06/04/2021 § 3.357,05

Empresa

ITAU UNIBANCO S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000000131054074 09/04/2021 21/04/2021 04/05/2021 06/05/2021 209,66

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

UG440832000012804032 14/04/2021 01/05/2021 14/05/2021 07/05/2021 § 3.282,42

Empresa

ITAU UNIBANCO S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000000131054074 10/05/2021 20/05/2021 04/06/2021 03/06/2021 § 209,66

Empresa

ITAU UNIBANCO S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000000131054074 09/06/2021 19/06/2021 02/07/2021 08/07/2021 209,66

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

MP709766010911255066 14/06/2021 24/06/2021 07/07/2021 11/08/2021 108,16

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

UG440832000016488032 10/07/2021 20/07/2021 02/08/2021 05/08/2021 3.979,99

Empresa

ITAU UNIBANCO S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000000131054074 09/07/2021 29/07/2021 29/04/2027 31/07/2021 § 209,66

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

UG440832000016488032 10/08/2021 20/08/2021 02/09/2021 07/09/2021 3.983,03

Empresa

ITAU UNIBANCO S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000000131054074 09/08/2021 26/08/2021 10/09/2021 03/09/2021 § 209,66

Empresa

ITAU UNIBANCO S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000000131054074 09/09/2021 28/09/2021 11/10/2021 05/10/2021 § 209,66

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

UG440832000016488032 10/09/2021 29/09/2021 12/10/2021 08/10/2021 § 4.022,67

Empresa

ITAU UNIBANCO S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000000131054074 11/10/2021 28/10/2021 09/11/2021 05/11/2021 § 209,66

Empresa

ITAU UNIBANCO S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000000131054074 09/11/2021 26/11/2021 10/12/2021 21/12/2021 209,66

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

UG440832000019649032 10/11/2021 27/11/2021 10/12/2021 15/12/2021 4.254,91

Empresa

ITAU UNIBANCO S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000000131054066 09/11/2021 11/12/2021 25/12/2021 21/12/2021 § 195,58

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

UG440832000019649032 07/01/2022 18/01/2022 31/01/2022 18/03/2022 4.429,09

Empresa

ITAU UNIBANCO S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000000131054074 10/01/2022 27/01/2022 11/02/2022 03/02/2022 § 209,66

Empresa

ITAU UNIBANCO S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000000131054074 09/02/2022 26/02/2022 12/03/2022 09/03/2022 § 209,66

Empresa

ITAU UNIBANCO S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000000131054074 11/04/2022 28/04/2022 13/05/2022 05/05/2022 § 209,66

Empresa

ITAU UNIBANCO S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000000131054074 09/05/2022 26/05/2022 10/06/2022 03/06/2022 § 209,66

Empresa

ITAU UNIBANCO S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000000131054074 09/06/2022 28/06/2022 11/07/2022 06/07/2022 § 209,66

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

UG440832000019649032 06/08/2022 16/08/2022 16/05/2028 17/08/2022 § 4.547,26

Empresa

ITAU UNIBANCO S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000000131054074 09/08/2022 26/08/2022 09/09/2022 03/09/2022 § 209,66

§ - Não disponibilizado para consulta

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

CLUB MAIS ADMNISTRADORA DE CARTO SCPC SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0002594644 10/01/2020 03/02/2020 18/02/2020 339,35

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SCPC SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

CC-10723368 10/09/2020 01/10/2020 11/10/2020 187,86

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SCPC SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

CC-13116943 10/09/2020 01/10/2020 11/10/2020 85,14

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SCPC SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

CC-14535526 10/09/2020 01/10/2020 11/10/2020 86,08

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SCPC SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

CC-14535609 10/09/2020 01/10/2020 11/10/2020 124,34

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SCPC SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

CC-15849773 10/09/2020 01/10/2020 11/10/2020 98,46

Empresa

HAVAN LOJAS DEPARTAMENTOS LTDA SCPC SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

3437661-000000 10/04/2021 29/04/2021 19/05/2021 631,51

Empresa

VUON CARD-CIB CONS E ADM PART SA SCPC SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

FAT6725760 10/06/2021 25/07/2021 09/08/2021 776,35

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10º dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito emitido por meio eletrônico em 16/09/2022 às 15:09:16

=============================================================

Assim,
não restando demonstrada a ilegalidade das anotações preexistentes, nem que sejam objeto de discussão judicial
, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ
. Caso em que, embora constatada a inclusão indevida da parte perante os cadastros restritivos de crédito,

não se afigura devida a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, diante da preexistência de inscrições negativas em nome do autor à época dos fatos
.
Inteligência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça
. Mantida sentença exarada pelo juízo de origem, que declarou a inexistência do débito. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível, Nº 70077634475, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 28-06-2018)
(grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
Verificado nos autos que a autora, à época da inscrição indevida realizada pela ré, possuía registro preexistente e presumidamente legítimo nos órgãos de restrição ao crédito, não há falar em dano moral a ser indenizado
.
Inteligência da súmula 385 do STJ
. Improcedência mantida, por fundamento diverso. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível, Nº 70077110450, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 26-04-2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2022